Tribunal: TJBA
Processo: 8011784-12.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011784-12.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ADSON UELTON DE ANDRADE ALCANTARA e outros Advogado(s): NUMERIANO GILSON DE SOUZA IMPETRADO: 01 vara crime comarca paulo afonso Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FATO NOVO. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL CORRELATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus e manteve medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima, no contexto de violência doméstica. 2. O embargante sustenta omissão quanto: (i) à superveniência de arquivamento de inquérito policial por injúria e ameaça; (ii) à ausência de demonstração de risco atual; (iii) à valoração de relatório psicológico não pericial; e (iv) ao impacto das medidas em sua atividade profissional e convivência familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a justificar a integração do julgado, especialmente quanto (i) ao arquivamento de procedimento investigativo correlato e (ii) à necessidade de reavaliação das medidas protetivas de urgência à luz da alegada alteração fática. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 5. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma suficiente os fundamentos necessários à manutenção das medidas protetivas, com base na persistência do risco à vítima e ao menor. 6. O arquivamento de inquérito policial por injúria e ameaça não afasta, por si só, a necessidade das medidas protetivas, uma vez que estas possuem natureza de tutela inibitória e independem da persecução penal, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema Repetitivo 1.249). 7. As medidas protetivas podem subsistir enquanto persistente a situação de risco, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, sendo irrelevante o desfecho de investigações penais isoladas. 8. A alegação de prejuízo profissional e de conflito com decisões da Vara de Família não configura omissão, mas matéria estranha ao âmbito cognitivo dos embargos de declaração. 9. O inconformismo da parte revela tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via eleita. 10. O dever de fundamentação foi observado, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, conforme entendimento do STF (Tema 339 da repercussão geral). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O arquivamento de inquérito policial não implica, automaticamente, a revogação de medidas protetivas de urgência, cuja manutenção depende da persistência da situação de risco à vítima. 3. A suficiência da fundamentação judicial afasta alegação de negativa de prestação jurisdicional, ainda que não haja enfrentamento de todos os argumentos das partes.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619; Lei nº 11.340/2006, art. 19, §§ 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; STJ, AgRg no RHC 223.127/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, 5ª Turma, j. 25.03.2026; STJ, AgRg no AREsp 2.960.398/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 21.10.2025; STF, Tema 339/RG. Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração n.º 8011784.12.2026.8.05.0000, em que figura, como Embargante, ADSON UELTON DE ANDRADE ALCANTARA, por intermédio de seu advogado Numeriano Gilson de Souza, (OAB/BA 931A) e, como Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os aclaratórios, mantendo-se, in totum, o Acórdão embargado, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 07 de abril de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06